Tribunal: TJDFT
Processo: 0714310-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LAD. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE REDUÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE/NATUREZA DO ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. SENTENÇA PARCILMENTE REFORMADA.
1. Diante da quantidade de entorpecentes apreendido (214,68g) de cocaína/crack, além de 651,26 de maconha escorreita a valoração negativa referente a circunstância especial prevista no art. 42 da LAD.
2. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.
3. No caso em apreço, a quantidade/natureza da droga foi um dos fundamentos empregados para a exasperação da pena-base. Dessa forma, em respeito ao princípio ne bis in idem, fica inviabilizada a sua utilização na terceira fase da dosimetria. Nesse sentido, o Tema 712 do Superior Tribunal de Justiça: "As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.